Tribunal: TJDFT
Processo: 0741372-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0715525-18.2024.8.07.0018) promovido por LAIANE DE OLIVEIRA ROCHA SOUSA (agravante) em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL.
2. A agravante defende a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
3. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
4. Não obstante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o título apresenta elementos suficientes para apuração do valor do débito sem necessidade de instauração da liquidação prévia, o que afasta a justificativa de sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior.
5. Levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.